Tribunal: STF
Processo: HC 67907
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
SENTENÇA DE PRONUNCIA. PEDIDO QUE SE JULGA PREJUDICADO, NO TOCANTE
AO SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO, DECORRENTE DA TRAMITAÇÃO DO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO, NÃO SE CONHECENDO DA IMPETRAÇÃO NA PARTE EM QUE A
ALEGADA COAÇÃO EMANA DE JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU.